Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-37.2020.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELA CONFISSÃO DE UM DOS ACUSADOS. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. VETOR CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO. EXCLUSÃO. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade das vítimas e pelo uso da arma de fogo, mantém-se a condenação.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos e à confissão de um dos acusados.
3. A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, na delegacia, não desqualifica o reconhecimento, com absoluta certeza, tanto mais quando confirmado em juízo e corroborado pelo robusto acervo probatório, inclusive com a confissão de um dos acusados.
4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
5. Evidenciados o duplo apenamento e a violação ao princípio ne bis in idem, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6. A sentença que concede indulto da pena tem natureza meramente declaratória, de modo que a extinção da reprimenda indultada deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que prevê o benefício. Dessa forma, diante dos efeitos declaratórios próprios de sentença que reconhece o indulto, não há reincidência a ser considerada nos presentes autos, pois ultrapassa o prazo depurador previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal.
7. Demonstrado nos autos que os acusados e outro indivíduo não identificado concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.
8. Adequada a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade das vítimas no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal, uma vez que as vítimas ficaram amarradas no banheiro de, pelo menos, 11h (onze horas) até 21h (vinte e uma horas). Ademais, os acusados obrigaram as vítimas a matar animais e a fazer almoço para eles, mantendo a liberdade restrita por horas.
9. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como o relato firme e harmônico das vítimas.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.